Tribunal: STJ
Processo: 0008171-39.2009.8.11.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915587 - MT (2025/0138122-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANDRE RIGONATT
ADVOGADA
: SILVANA PAULA GOMES - GO037682S
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERES.
: EDSON SILVA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LUCENY RODRIGUES SEVERINO DE LIMA - GO013988
JOSE EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA -
MT020279O
INTERES.
: FERNANDO RODRIGUES MENDONCA
ADVOGADO
: REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - MT012971
INTERES.
: GLEISON DIAS DA SILVA
ADVOGADA
: SILVANA PAULA GOMES - GO037682
INTERES.
: JOSEVAL MEDEIROS DA SILVA
ADVOGADO
: ROGERIO NOBREGA DA SILVA - MT014736
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental. Ausência de Impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada. Reexame de matéria
fático-probatória. Súmula n. 182/STJ. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial manejado em oposição a acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que manteve
condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo impugnou de
forma específica e fundamentada os fundamentos da decisão agravada,
conforme exigido pela Súmula n. 182/STJ, e se seria possível analisar a
alegada violação aos artigos 157 e 386, VII, do CPP sem reexame de
matéria fático-probatória.
III. Razões de decidir
3. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a apresentar alegações genéricas, sem demonstrar
como seria possível analisar a questão sem necessidade de reexame
probatório.
4. A decisão agravada destacou que o Tribunal de origem analisou
detalhadamente a legalidade da interceptação telefônica, concluindo pela
sua fundamentação e essencialidade para a individualização das condutas
Documento eletrônico VDA50589402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:14:19
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 319d17ee-d220-471e-8586-2b3fab032120

dos investigados, sendo imprescindível o reexame do quadro fático-
probatório para modificar tal conclusão.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental desprovido.
5. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo regimental que não impugna de forma específica os
fundamentos da decisão agravada, conforme disposto na Súmula 182/STJ.
2. A análise da alegada violação aos artigos 157 e 386, VII, do CPP exige
reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50589402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:14:19
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 319d17ee-d220-471e-8586-2b3fab032120

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915587 - MT (2025/0138122-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANDRE RIGONATT
ADVOGADA
: SILVANA PAULA GOMES - GO037682S
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERES.
: EDSON SILVA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LUCENY RODRIGUES SEVERINO DE LIMA - GO013988
JOSE EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA -
MT020279O
INTERES.
: FERNANDO RODRIGUES MENDONCA
ADVOGADO
: REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - MT012971
INTERES.
: GLEISON DIAS DA SILVA
ADVOGADA
: SILVANA PAULA GOMES - GO037682
INTERES.
: JOSEVAL MEDEIROS DA SILVA
ADVOGADO
: ROGERIO NOBREGA DA SILVA - MT014736
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental. Ausência de Impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada. Reexame de matéria
fático-probatória. Súmula n. 182/STJ. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial manejado em oposição a acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que manteve
condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo impugnou de
forma específica e fundamentada os fundamentos da decisão agravada,
conforme exigido pela Súmula n. 182/STJ, e se seria possível analisar a
alegada violação aos artigos 157 e 386, VII, do CPP sem reexame de
matéria fático-probatória.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA50589616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:13:50
Código de Controle do Documento: 5aadaf2b-c0ca-4c5d-b507-461c791f478f

3. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a apresentar alegações genéricas, sem demonstrar
como seria possível analisar a questão sem necessidade de reexame
probatório.
4. A decisão agravada destacou que o Tribunal de origem analisou
detalhadamente a legalidade da interceptação telefônica, concluindo pela
sua fundamentação e essencialidade para a individualização das condutas
dos investigados, sendo imprescindível o reexame do quadro fático-
probatório para modificar tal conclusão.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental desprovido.
5. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo regimental que não impugna de forma específica os
fundamentos da decisão agravada, conforme disposto na Súmula 182/STJ.
2. A análise da alegada violação aos artigos 157 e 386, VII, do CPP exige
reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDRE RIGONATT contra
decisão monocrática em que não conheci do agravo em recurso especial manejado em
oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
assim ementado:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS
E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
PRELIMINARES SUSCITADAS PELAS DEFESAS. NULIDADE DAS
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. LEGALIDADE. QUEBRA DA CADEIA
DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO
PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
NÃO
APLICAÇÃO
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO
MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
Recursos de apelação interpostos por sete réus condenados por tráfico e
associação para o tráfico (art. 33e art. 35,da Lei 11.343/2006). A defesa
suscitou preliminares de nulidade em relação às interceptações telefônicas,
cadeia de custódia, suposta quebra da imparcialidade do juízo, intimação
pessoal de um dos réus e prescrição da pretensão punitiva pela pena em
Documento eletrônico VDA50589616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:13:50
Código de Controle do Documento: 5aadaf2b-c0ca-4c5d-b507-461c791f478f

concreto. Quanto ao mérito, buscou a absolvição dos crimes imputados,
aplicação do tráfico privilegiado, redimensionamento das penas aplicadas,
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, por
fim, alteração do regime inicial estabelecido para cumprimento da pena.
II. Questões em discussão:
Preliminares:
As preliminares analisadas foram: (a) validade das interceptações
telefônicas, alegando abuso da medida; (b) nulidade por quebra da cadeia
de custódia das gravações; (c) nulidade pela ausência de intimação pessoal
do réu para audiência de instrução, sendo constatada sua soltura na unidade
prisional da Mata Grande em Rondonópolis (MT), o que resultou na
decretação de revelia; (d) alegação de quebra de imparcialidade do
magistrado durante a instrução; e (e) prescrição da pretensão punitiva em
relação ao crime de associação para o tráfico. M é r i t o : No mérito, as
defesas pleitearam: (f) absolvição por insuficiência de provas nos crimes de
tráfico e associação; (h) aplicação do redutor previsto no § 4o,do art. 33, da
Lei de Drogas (tráfico privilegiado); (i/j) revisão das circunstâncias judiciais
desfavoráveis; (k) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos; e (l) alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o
semiaberto.
III. Razões de decidir:
Preliminares:
1. Rejeitou-se a alegação de nulidade das interceptações telefônicas, que
foram devidamente autorizadas e fundamentadas, sendo essenciais para
desarticular o grupo criminoso. 2. A alegação de quebra da cadeia de
custódia das gravações foi rejeitada, uma vez que não foram apresentadas
provas de adulteração das interceptações telefônicas ou de que as
conversas registradas não sejam autênticas e verídicas. Ausente
demonstração de prejuízo efetivo à defesa, aplicando-se o princípio do pas
de nullité sans grief. 3. A falta de intimação pessoal do réu para audiência,
que se encontrava preso na Mata Grande e foi solto antes do ato, não
configura nulidade, pois é dever do réu, já citado, manter o juízo informado
sobre seu paradeiro (art. 367, CPP). 7. A alegação de parcialidade do
magistrado foi afastada, verificando-se que sua condução da audiência de
instrução visou a obtenção da verdade real dos fatos. A atuação foi
compatível com a função jurisdicional e em conformidade com o CPP, não
havendo indícios de predisposição contra os réus. 8. Quanto à prescrição,
em razão da ausência de decurso do prazo previsto em lei, afastou-se a
ocorrência de prescrição para o crime de associação.
Mérito:
9. As provas foram robustas e suficientes para manter as condenações por
tráfico e associação, inviabilizando os pedidos de absolvição. 10. Não se
aplica o redutor do tráfico privilegiado (§ 4o,do art. 33,da Lei 11.343/2006),
uma vez que ficou demonstrada a dedicação dos réus a atividades
criminosas organizadas. 11. A substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos foi afastada, tendo em vista a gravidade dos crimes
e o envolvimento dos réus em organização criminosa, conforme
entendimento pacífico do STJ. 12. A dosimetria das penas foi corretamente
Documento eletrônico VDA50589616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:13:50
Código de Controle do Documento: 5aadaf2b-c0ca-4c5d-b507-461c791f478f

fundamentada, não havendo necessidade de revisão das circunstâncias
judiciais.
IV. Dispositivo e Tese: Apelação conhecida e desprovida.
Tese
de
julgamento:1.
Interceptações
telefônicas
devidamente
fundamentadas são válidas para instruir processos por tráfico de drogas e
associação criminosa. 2. A nulidade por quebra de cadeia de custódia exige
prova de adulteração da prova e demonstração de prejuízo efetivo. 3. A
ausência de intimação pessoal não gera nulidade se o réu não atualiza seu
endereço. 4. O redutor do tráfico privilegiado não se aplica a agentes
envolvidos em atividades criminosas contínuas. 5. A substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos é inaplicável em casos de
tráfico associado à organização criminosa. 6. O regime inicial fechado é
adequado quando justificado pela gravidade concreta do delito e pela
periculosidade do agente. 7. A absolvição é inviável quando o conjunto
probatório demonstra, de forma robusta, a materialidade e autoria dos crimes
de tráfico e associação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV;
Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35; CPP, art. 367. Jurisprudência relevante
citada: STF, HC 173789 PB, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j.
; STJ, AgRgno HC 682181 RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j.
06/03/2020
.
16/05/2023
(Apelação Criminal n. 0008171-39.2009.8.11.0004) (e-STJ Fl.2533-2536)
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando

pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 2968-
2974).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Com efeito, o agravante não impugnou especificamente os fundamentos
apresentados na decisão que inadmitiu o recurso especial, limitando-se a apresentar
alegações genéricas sem demonstrar como seria possível analisar a questão sem
necessidade de reexame probatório.
A decisão agravada foi clara ao demonstrar que o Tribunal de origem
analisou detalhadamente a legalidade da interceptação telefônica, concluindo que a
medida foi "devidamente fundamentada", "essencial para a individualização das
condutas dos investigados" e justificada pela "complexidade do caso". Para modificar
tal conclusão, seria imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
O agravante, contudo, não demonstrou de forma específica e fundamentada
como a análise da violação aos artigos 157 e 386, VII, do CPP poderia ser realizada
Documento eletrônico VDA50589616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:13:50
Código de Controle do Documento: 5aadaf2b-c0ca-4c5d-b507-461c791f478f

independentemente do contexto fático delineado pelo acórdão recorrido. As meras
afirmações de que se trata de "matéria de direito" e de que "infirmou todos os
fundamentos" são insuficientes para afastar o óbice processual apontado.
Como tem reiteradamente decidido esta Corte Superior, os recursos devem
impugnar específica e pormenorizadamente todos os fundamentos da decisão contra a
qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos.
Destarte, é de rigor a aplicação do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ: "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada."
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50589616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:13:50
Código de Controle do Documento: 5aadaf2b-c0ca-4c5d-b507-461c791f478f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0138122-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.915.587 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00081713920098110004 81713920098110004
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDSON SILVA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LUCENY RODRIGUES SEVERINO DE LIMA - GO013988
JOSE EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA - MT020279O
AGRAVANTE
: FERNANDO RODRIGUES MENDONCA
ADVOGADO
: REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - MT012971
AGRAVANTE
: ANDRE RIGONATT
ADVOGADA
: SILVANA PAULA GOMES - GO037682S
AGRAVANTE
: GLEISON DIAS DA SILVA
ADVOGADA
: SILVANA PAULA GOMES - GO037682
AGRAVANTE
: JOSEVAL MEDEIROS DA SILVA
ADVOGADO
: ROGERIO NOBREGA DA SILVA - MT014736
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CORRÉU
: ANTONIO AMILTON MORAIS
CORRÉU
: ELIZANDRA MARTINS DOS SANTOS
CORRÉU
: MARIO CESAR SINOBE DO AMARAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDRE RIGONATT
ADVOGADA
: SILVANA PAULA GOMES - GO037682S
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERES.
: EDSON SILVA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LUCENY RODRIGUES SEVERINO DE LIMA - GO013988
JOSE EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA - MT020279O
INTERES.
: FERNANDO RODRIGUES MENDONCA
ADVOGADO
: REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - MT012971
INTERES.
: GLEISON DIAS DA SILVA
ADVOGADA
: SILVANA PAULA GOMES - GO037682
INTERES.
: JOSEVAL MEDEIROS DA SILVA
ADVOGADO
: ROGERIO NOBREGA DA SILVA - MT014736
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
C54260551589056524494@
2025/0138122-2 - AREsp 2915587 Petição : 2025/0059422-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50570692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/09/2025 22:44:14
Código de Controle do Documento: 8A618BE0-37FA-49A8-BF5B-FDF8B469826A

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0138122-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.915.587 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260551589056524494@
2025/0138122-2 - AREsp 2915587 Petição : 2025/0059422-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50570692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/09/2025 22:44:14
Código de Controle do Documento: 8A618BE0-37FA-49A8-BF5B-FDF8B469826A